Tribunal: STJ
Processo: 2292083-17.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663995 - SP (2024/0209159-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOAO ALBERTO COLELLA
ADVOGADA
: DANIELA COTROFE DAL SANTO FERRAZ - SP269615
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO UNIVERSO
ADVOGADO
: ÁLVARO FARO MENDES - SP082982
INTERES.
: JOSÉ CARLOS COLELLA
INTERES.
: MARISA FERREIRA MOGADOURO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTOS
INTERES.
: NICOLA COLELLA - SUCESSÃO
INTERES.
: ANGELA CRISTINA PRADO COLELLA - SUCESSÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
PRECLUSÃO.
VIOLAÇÃO FEDERAL NÃO DEMONSTRADA. MERA ENUMERAÇÃO
DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação específica de
capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não
impugnada (EREsp n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe
). Precluso,
17/11/2021
portanto, o fundamento relativo à ausência de prequestionamento dos arts. 8o,
9o e 37 do Estatuto do Idoso e dos arts. 240, 242 e 256, I, § 3o, do CPC
(Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF).
2. Quanto à alegação de afronta aos arts. 803, 805, 830, 841 e 889 do CPC,
reitera-se que o recurso não comporta conhecimento, visto que a recorrente
limitou-se a enumerar os artigos de lei que entende violados sem, todavia,
cotejar e explicitar os motivos pelos quais o comando normativo deixou de
ser aplicado. Incidência da Súmula n. 284/STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50779317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ffeb479-9411-4595-9cf7-4a1fa11f7f08

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ffeb479-9411-4595-9cf7-4a1fa11f7f08

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663995 - SP (2024/0209159-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOAO ALBERTO COLELLA
ADVOGADO
: DANIELA COTROFE DAL SANTO FERRAZ - SP269615
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO UNIVERSO
ADVOGADO
: ÁLVARO FARO MENDES - SP082982
INTERES.
: JOSÉ CARLOS COLELLA
INTERES.
: MARISA FERREIRA MOGADOURO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTOS
INTERES.
: NICOLA COLELLA - SUCESSÃO
INTERES.
: ANGELA CRISTINA PRADO COLELLA - SUCESSÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
PRECLUSÃO.
VIOLAÇÃO FEDERAL NÃO DEMONSTRADA. MERA ENUMERAÇÃO
DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação específica de
capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não
impugnada (EREsp n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe
). Precluso,
17/11/2021
portanto, o fundamento relativo à ausência de prequestionamento dos arts. 8o,
9o e 37 do Estatuto do Idoso e dos arts. 240, 242 e 256, I, § 3o, do CPC
(Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF).
2. Quanto à alegação de afronta aos arts. 803, 805, 830, 841 e 889 do CPC,
reitera-se que o recurso não comporta conhecimento, visto que a recorrente
limitou-se a enumerar os artigos de lei que entende violados sem, todavia,
cotejar e explicitar os motivos pelos quais o comando normativo deixou de
ser aplicado. Incidência da Súmula n. 284/STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOÃO ALBERTO COLELLA
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fls. 295-298):

Documento eletrônico VDA50242136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: 345b4bde-2019-47d6-8422-da7797832a67

PROCESSUAL
CIVIL.
IMÓVEL
FAMILIAR.
PENHORABILIDADE. EXECUÇÃO DE DESPESAS
CONDOMINIAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 209):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de reforma de
decisões que versaram acerca da nulidade de citação e
homologação do laudo de avaliação do imóvel. Decisões
proferida em JAN.2023 e JUN.2023 e não impugnadas à
época. Preclusão temporal reconhecida. BEM DE
FAMÍLIA.
Impossibilidade
de
reconhecimento.
Penhorabilidade do imóvel familiar em casos de execução
de despesas condominiais. Inteligência do art. 3o, IV, da
Lei 8.009/1990. Decisão mantida. RECURSO DO
COEXECUTADO JOÃO ALBERTO CONHECIDO EM
PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do recurso interno, a inaplicabilidade da
Súmula n. 284/STF, "na medida em que trouxe as leis específicas na íntegra e a devida
fundamentação e correlação ao caso concreto" (fl. 314).
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 318-325).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Inicialmente, cumpre destacar que, no âmbito do agravo interno, a ausência
de impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
matéria não impugnada (EREsp n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe de
).
17/11/2021
Com efeito, da leitura do agravo interno, constata-se que o fundamento
relativo à ausência de prequestionamento dos arts. 8o, 9o e 37 do Estatuto do Idoso e dos
arts. 240, 242 e 256, I, § 3o, do CPC (incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF) não
foi combatido no presente recurso, o que torna a matéria preclusa nos referido ponto.
A título de reforço, cito:

2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de
capítulo autônomo e/ou independente da decisão
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
Documento eletrônico VDA50242136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: 345b4bde-2019-47d6-8422-da7797832a67

especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a
preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte
Especial.
(AgInt no AREsp n. 2.560.739/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.)
22/8/2024

No mais, nada a prover.
Quanto à alegação de afronta aos arts. 803, 805, 830, 841 e 889 do CPC,
reitera-se que o recurso não comporta conhecimento, visto que a recorrente limitou-se a
enumerar os artigos de lei que entende violados sem, todavia, cotejar e explicitar os
motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado, o que também atrai os
preceitos da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido, cito:

1. Exige-se para a admissão do apelo clareza na indicação
dos artigos de lei federal alegadamente violados, bem como
a explanação coerente, clara e precisa da medida em que o
aresto objurgado teria afrontado cada um desses
dispositivos, ou a eles tenha dado interpretação divergente
da adotada por este ou por outro Tribunal. Incidente a
Súmula no 284/STF.
(AgInt no AREsp n. 2.044.724/BA, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.)
5/9/2022

2. A mera citação genérica de dispositivo de lei tido como
violado desarticulada de fundamentação vinculada à norma
não enseja o cabimento de recurso especial. Nos termos da
jurisprudência, o recurso especial não constitui um menu
ou cardápio em que a parte apresenta um rol de artigos para
que o julgador escolha sobre quais laborar. A hipótese
configura vício construtivo da peça, a atrair a incidência da
Súmula n. 284/STF (É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia).
[...]
(AgInt no REsp n. 1.308.906/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.)
30/6/2022

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: 345b4bde-2019-47d6-8422-da7797832a67

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.663.995 / SP
Número Registro: 2024/0209159-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018007920145020000
10192136920228260562
22920831720238260000
2292083172023826000050000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO ALBERTO COLELLA
ADVOGADA
: DANIELA COTROFE DAL SANTO FERRAZ - SP269615
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO UNIVERSO
ADVOGADO : ÁLVARO FARO MENDES - SP082982
INTERES.
: JOSÉ CARLOS COLELLA
INTERES.
: MARISA FERREIRA MOGADOURO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTOS
INTERES.
: NICOLA COLELLA - SUCESSÃO
INTERES.
: ANGELA CRISTINA PRADO COLELLA - SUCESSÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO ALBERTO COLELLA
ADVOGADA
: DANIELA COTROFE DAL SANTO FERRAZ - SP269615
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO UNIVERSO
ADVOGADO : ÁLVARO FARO MENDES - SP082982
Documento eletrônico VDA50754898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: 129dc2fc-4876-4374-a123-c187cd4a96c5

INTERES.
: JOSÉ CARLOS COLELLA
INTERES.
: MARISA FERREIRA MOGADOURO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTOS
INTERES.
: NICOLA COLELLA - SUCESSÃO
INTERES.
: ANGELA CRISTINA PRADO COLELLA - SUCESSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: 129dc2fc-4876-4374-a123-c187cd4a96c5